Tribunal: TJBA
Processo: 8076901-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076901-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: ADEMILSON MARTINS DE AGUIAR

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO DE COMPROMISSO COM EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S.A. contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação indenizatória ajuizada por particular, em razão de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, com fundamento na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e no efeito interruptivo do Termo de Compromisso firmado com o Ministério Público em 26/09/2018.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a condição de consumidor por equiparação da vítima do desastre ambiental; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao efeito interruptivo da prescrição atribuído ao Termo de Compromisso firmado em 2018; e (iii) verificar se os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a tese da inaplicabilidade do CDC, ao reconhecer que as vítimas do rompimento da barragem se enquadram como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, independentemente da natureza da atividade econômica exercida pela empresa responsável.

5. O rompimento da barragem configura acidente de consumo, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

6. O Termo de Compromisso firmado em 26/09/2018 constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito pelos responsáveis pelo desastre ambiental, sendo apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI e parágrafo único, do Código Civil.

7. A interpretação restritiva da abrangência territorial do Termo não se sustenta, pois o reconhecimento do dever indenizatório refere-se ao evento danoso global, sendo a delimitação da área efetivamente atingida matéria a ser examinada no mérito da ação principal.

Inexiste incompatibilidade entre o efeito interruptivo da prescrição e a aplicação do prazo quinquenal do CDC, reiniciando-se a contagem do prazo integral após a interrupção.

8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, buscando indevida rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos Rejeitados.
Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

1. As vítimas de desastre ambiental decorrente de falha em atividade empresarial equiparam-se a consumidores para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 17.

2. O prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias individuais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

3. O Termo de Compromisso firmado entre as empresas responsáveis e o Ministério Público constitui ato inequívoco de reconhecimento do direito, apto a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, VI e parágrafo único, do Código Civil.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 17 e 27; CC/2002, art. 202, VI e parágrafo único; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.090.423/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; STF, Rcl nº 66.757/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 01.07.2024, DJe 10.07.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076901-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante SAMARCO MINERACAO S.A. e como Embargado ADEMILSON MARTINS DE AGUIAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora